Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO DE PLÁSTICA NÃO-REPARADORA. PERDA PONDERAL APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RESP 1.870.834/SP (TEMA 1069). EXIGÊNCIA DE ANÁLISE CRITERIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o indeferimento do pedido da agravante teve por fundamento a conclusão de que o quadro clínico da paciente não se enquadra nas hipótese de cobertura, em especial porque o Decreto 31646/2010 que regulamenta a prestação de assistência de saúde aos Policiais Militares e seus dependentes não trazem previsão de cobertura para procedimento de plástica não-reparadora, e também por não ter sido verificada a urgência necessária para o deferimento do pleito independente do trâmite regular do processo.
2. Os relatórios médicos apresentados pela agravante, embora detalhem seu quadro clínico e as consequências físicas e psicológicas decorrentes da perda ponderal após a cirurgia bariátrica, apresentam-se como relatos simplificados, sem suporte de exames complementares ou de outros elementos técnicos, não possibilitando, de pronto, definir se os procedimentos requeridos são decorrentes da perda de peso em razão da cirurgia bariátrica.
3. Conforme orientação consolidada no julgamento do mencionado REsp 1.870.834/SP (Tema 1069), a distinção entre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos médicos exige análise criteriosa, frequentemente demandando perícia médica especializada.
4. Dada a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimentos técnicos específicos sobre a real natureza dos procedimentos pleiteados, o caso requer dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.